Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DECOTE MAJORANTE. INVIABILIDADE. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 147, “caput”, por duas vezes, e no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, ambos do Código Penal (ameaça e incêndio majorado), em concurso material, à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima. Fixada reparação por danos morais à vítima Gustavo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação do delito do artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal para o previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal (dano qualificado); (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável; (iv) a aplicação da fração 1/5 (um quinto) para a exasperação pela multirreincidência; (v) o afastamento da majorante prevista no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e incêndio, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. O crime de incêndio se aperfeiçoa com a criação do perigo concreto para a vida ou a integridade física de outras pessoas, independentemente de quem seja o titular do bem que serve de suporte ao fogo. No caso, o réu não incendiou um bem isolado, em local ermo, sem risco a terceiros, mas ateou fogo a um veículo estacionado no interior de uma residência habitada, onde se encontravam crianças e outros moradores, que ficaram assustados com ocorrido.
6. A retratação da ofendida em juízo não foi capaz de infirmar o conjunto probatório. Não é incomum, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que a vítima, em razão de vínculos afetivos, pressão emocional ou medo do agressor, altere sua narrativa em juízo com o propósito de minimizar as consequências penais impostas ao companheiro.
7. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
8. No que tange ao "quantum" de agravamento da reprimenda em casos de multirreincidência, cuja reprovabilidade é inegavelmente maior quando comparada à conduta daquele que possui uma única anotação de reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto).
9. O fato de a casa ser destinada à habitação é suficiente para fazer incidir a majorante prevista no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal. No caso, o veículo incendiado pelo acusado se encontrava estacionado no interior do quintal da residência, área coberta pela proteção da norma como lugar destinado à habitação. No momento do incêndio, havia moradores no interior da casa, que ficaram assustados com o ocorrido. Ademais, o laudo pericial reconheceu que pessoas nas adjacências do veículo, no momento do desenvolvimento do fogo, estiveram sujeitas a risco à integridade física em razão do calor, das chamas, da fumaça e dos gases tóxicos produzidos pela queima.
10. Quanto à reparação por dano moral, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação à reparação pelos danos morais.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.